Tribunal: TJMT
Processo: 1002092-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1002092-53.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravante : NEUZA MARIA FÚRIA VIANA
Agravado : BANCO BRADESCO S.A.
Número do Protocolo : 1002092-53.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NEUZA MARIA FÚRIA VIANA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Execução por Título Executivo Extrajudicial” (Proc. no 10837-14.2000.811.0041 – Código 81161), ajuizada contra a agravante pelo BANCO BRADESCO S.A, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada/agravante por entender que não merece acolhimento a arguição de prescrição intercorrente, porque “o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que para que se possa reconhecer a prescrição da pretensão executiva, imprescindível a intimação do credor para diligenciar nos autos e sua posterior inércia”, o que não ocorreu no caso (cf. doc. Num. 35222461 - Pág. 1/6).
A agravante sustenta que, com o julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp no 1.604.412/SC, pelo eg. STJ, “ficou definido que, para a declaração da prescrição intercorrente, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar sobre ela, em observância ao princípio do contraditório, bem como para evitar decisão surpresa”, sendo que, “caso o exequente não apresente nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, decide-se pelo seu reconhecimento”, de modo que, ao contrário do que entendeu o MM. Juiz, o reconhecimento e proclamação da prescrição intercorrente “independe de intimação para dar andamento ao processo”, devendo, pois, ser reconhecida no caso, já que o Banco/agravado “foi intimado para se manifestar sobre Exceção de Pré-executividade (...) e deixou transcorrer o prazo” sem qualquer resposta.
Pede, pois, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja reconhecida e proclamada a prescrição intercorrente, extinguindo-se a execução; requer, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. doc. Num. 33610493 - Pág. 25).
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, confira-se o entendimento consolidado pelo eg. STJ quando do julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp no 1.604.412/SC:
“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido” (STJ – 2a Seção – REsp 1604412/SC – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 27/06/2018, DJe 22/08/2018).
Percebe-se, pois, que a agravante tem razão ao dizer que “ficou definido que, para a declaração da prescrição intercorrente, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar sobre ela, em observância ao princípio do contraditório, bem como para evitar decisão surpresa”, sendo que, “caso o exequente não apresente nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, decide-se pelo seu reconhecimento”.
Assim, com efeito, como o Banco foi intimado para falar sobre a prescrição intercorrente e deu o silêncio como resposta, e como o próprio juiz reconheceu, na decisão integrativa que rejeitou os declaratórios opostos contra a decisão agravada, que houve “arquivamento do feito por prazo maior que o dobro do prescricional” (cf. doc. Num. 35222465 - Pág. 1/3), admito a probabilidade do direito alegado pela agravante, o que, somado ao risco de dano representado pela possibilidade de praceamento do bem penhorado nos autos, autoriza a concessão do efeito suspensivo ao recurso.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, e DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se ao MM. Juiz da causa, apenas para fins de conhecimento.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 03 de março de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator